Tribunal: TJBA
Processo: 8015367-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015367-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOSE FERNANDES SEIXAS FILHO e outros Advogado(s): JOSE FERNANDES SEIXAS FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANTAS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Santos Dias, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Antas, que decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta para a decretação da medida extrema, além do cumprimento da finalidade do mandado de prisão. 2. Consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público que: “(...) no dia 05 de outubro de 2024, por volta das 01h40min., na Avenida Paulo Souto, Centro, neste Município de Antas/BA, o denunciado, voluntária e conscientemente, durante o repouso noturno, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel pertencente ao Sr. MARCOS ANDREIZE DOS SANTOS. Conforme restou apurado, a vítima deixou o seu veículo VW/GOL CL 1.6, de placa JMG7445 e de cor vermelha, no dia 04.10.2024, por volta das 18h00, estacionado em frente a oficina de “Nininho”, localizada no endereço acima indicado, a fim de que fosse consertado; porém, ao retornar no dia seguinte, não o encontrou mais no local. Da análise das imagens de câmeras de segurança, foi possível observar o acusado deslocando-se a pé em direção ao local onde o veículo estava estacionado e, minutos depois, conduzindo o referido automóvel na direção da BR 110, tomando destino ignorado.” IV. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; (ii) avaliar se a finalidade do mandado de prisão foi cumprido; (iii) se houve erro processual na distribuição dos autos. V. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a preventiva restou assim fundamentada: "O fumus commissi delicti está demonstrado pelos elementos de informação carreados ao inquérito, especialmente as imagens das câmeras de segurança e depoimentos colhidos, que evidenciam a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de furto durante o repouso noturno. O periculum libertatis também se encontra configurado, pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando que: a) Há notícia nos autos de reiteração na prática de crimes contra o patrimônio pelo denunciado; b) O acusado encontra-se em local incerto e não sabido, o que compromete a aplicação da lei penal; c) As circunstâncias do crime demonstram periculosidade concreta, tendo sido praticado durante o repouso noturno. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, especialmente pela atual situação de paradeiro incerto do acusado". 5. A fundamentação da decisão judicial que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos legais, uma vez que demonstrou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. 6. O juízo de primeiro grau destacou elementos específicos do caso, como a atuação durante o repouso noturno, as notícias nos autos de reiteração na prática de crimes contra o patrimônio pelo denunciado e o acusado encontrar-se em local incerto e não sabido na data da decisão, evidenciando a gravidade em concreto da conduta. 7. A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, não se limitando a afirmações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito, mas sim fundamentando-se em elementos concretos do caso. VIII. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando a decisão judicial indica elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, especialmente diante da provável reiteração delitiva e da periculosidade do agente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses, edição n.º 32 – Prisão Preventiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015367-39.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o Advogado José Fernandes Seixas Filho, tendo como paciente Daniel Santos Dias, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Antas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.5.4